Tribunal: STJ
Processo: 0479404-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1057887 - SP(2025/0479404-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM
ADVOGADOS
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
é desproporcional, considerando a condenação em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, devido à periculosidade do agravante e à gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilização entre a prisão
preventiva e o regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às
regras do regime imposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de regime semiaberto, desde que
compatibilizada com as regras do regime.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA55186400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cd531b5-7be7-4aec-b579-20bcfcd85420

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II, e 312.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC 137.728, rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.10.2017; STF,
AgRg no HC 152676, rel. Ministro Edson Fachin, rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 09.04.2019; STJ, AgRg no HC
rel.
993.531/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
897.299/SP,
Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Antonio
1.026.552/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025; STJ, AgRg no HC
rel.
1.009.406/PR,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 03.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cd531b5-7be7-4aec-b579-20bcfcd85420

HABEAS CORPUS No 1057887 - SP(2025/0479404-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM
ADVOGADOS
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
é desproporcional, considerando a condenação em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, devido à periculosidade do agravante e à gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilização entre a prisão
preventiva e o regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às
regras do regime imposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de regime semiaberto, desde que
compatibilizada com as regras do regime.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II, e 312.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC 137.728, rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.10.2017; STF,
AgRg no HC 152676, rel. Ministro Edson Fachin, rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 09.04.2019; STJ, AgRg no HC
rel.
993.531/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
897.299/SP,
Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Antonio
1.026.552/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025; STJ, AgRg no HC
rel.
1.009.406/PR,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 03.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
LEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão que não conheceu o
(e-STJ, fls. 85).
habeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma que houve alteração do cenário fático, com absolvição
do crime de associação para o tráfico, e que a manutenção da prisão preventiva na sentença
superveniente utilizou fundamentos diversos e parcialmente omissos (garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal), além de sustentar a incompatibilidade da prisão cautelar com o
regime semiaberto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

"A prisão foi decretada com base nos seguintes argumentos:

2- Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão
preventiva, na forma do
inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos
art. 310,
autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com
reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme
exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os
depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese,
pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos
indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de
ocupação lícita, tampouco de domicílio certo, anotando-se que o detido estava na
posse de uma variedade de entorpecentes, 196 gramas de maconha, 41 pedras de
crack, 23 eppendorfs de cocaína, 6 eppenddorfs de cocaína, uma arma calibre 32,
conforme auto de exibição e apreensão de fl.
Um
6 cartuchos de espingarda,
18/19.
dos averiguados, Sr. Robinson Roberto Maciel, declarou que havia trocado com o
autuado um par de tênis e uma calça por pinos de cocaína, transação feita previamente
via aplicativo Whatsapp. No momento da abordagem na casa do autuado, Levino
estava com uma sacola contendo o par de tênis e a calça informados.
Independentemente da primariedade (fl. 60), a quantidade de droga apreendida e sua
forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias de local e horário da prisão
indicam dedicação habitual e organizada ao comércio ilícito de entorpecentes, tudo a
afastar, à primeira vista, o possível reconhecimento da figura privilegiada, sem
prejuízo da análise que cabe ao Juízo natural realizar. Não há como ser deferida a
liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a
sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente,
ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em
termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já
que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular
andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a
custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção
em ambiente pernicioso. Anoto que o delito em questão é insuscetível de fiança; não
há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de
fiscalização adequado. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao
crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso,
não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a
manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz
especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente
crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas
ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. Plenamente justificada,
pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os
pleitos benéficos à defesa (e-STJ, fls. 55-56).

Na sentença condenatória, constou:
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

“Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n°.
– Acusado Levino dos
11.343/06
Santos Oliveira:
Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42
da
verifica-se que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao
Lei 11.343/06,
acusado. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes, entretanto, configurada a confissão espontânea,
que deixo de valorá-la em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim, mantenho a pena fixada na fase anterior.
Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Veja-se que há elementos suficientes nos autos à indicar que o acusado dedica-se às
atividades criminosas, eis que, pelos depoimentos dos guardas municipais, foi
possível observar que o acusado estava praticando o comércio de entorpecentes há
bastante tempo antes da sua prisão.
As circunstâncias do caso evidenciam modus operandi profissionalizado: apreensão
de munições eficazes concomitante à prática de tráfico. Esse contexto reforça a
periculosidade e a inserção estável do réu no ambiente criminoso, denotando logística
de proteção e intimidação da mercancia ilícita.
A jurisprudência do STJ admite que circunstâncias do flagrante e apreensão de
artefatos correlatos (
apetrechos, contabilidade, dinheiro fracionado,
armas/munições,
locais de venda, etc.) robustecem a conclusão de dedicação a atividades criminosas,
legitimando o afastamento do redutor, ainda que a discussão acerca de arma/munição
seja objeto de capítulo autônomo.
Diante de tal cenário, constata-se uma imersão acentuado do acusado na prática do
crime de tráfico de drogas, havendo elementos a apontar que a traficância ora apurada
não foi um ato isolado em sua vida, o que impede a aplicação do redutor.
Nesses termos, resta inviabilizada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06.
Dessa forma, torno a pena definitiva para este crime em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa.
Fixo os dias-multa no mínimo legal.
Diante da pena aplicada e da primariedade do acusado, fixo o regime inicial
semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "b",
do Código Penal.
Diante do montante da pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.
Pela mesma razão, incabível a suspensão condicional da pena.
Do crime previsto no artigo 12 da Lei n°.
– Acusado Levino dos Santos
10.826/03
Oliveira:
Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que
as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Assim, fixo a pena-base
no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, assim, mantenho a pena fixada na
fase anterior.
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição da pena,
razão pela qual torno a pena acima fixada definitiva para este crime.
Fixo os dias-multa no mínimo legal.
Diante da pena aplicada e da primariedade do acusado, fixo o regime inicial aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código
Penal.
Considerando a primariedade do acusado, é possível a substituição da pena privativa
de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código
Penal, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade
pública ou privada com destinação social, escolhida pelo Juízo da execução.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva
exposta na denúncia, para:
A) CONDENAR o acusado LEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA as penas de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, dando-o como incurso no crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei n°.
;
11.343/06
(...)
C) ABSOLVER o acusado LEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA da imputação da
prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n°.
com fundamento no artigo
11.343/06,
386, VII, do Código de Processo Penal; e
(...)
De outro lado, o acusado Levino dos Santos Oliveira não tem o direito de apelar em
liberdade.
Nos termos do
§1o do Código de Processo Penal, mantenho a prisão
art. 387,
preventiva do acusado Levino, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a
periculosidade do agente, justificando-se então sua prisão como resguardo da ordem
pública e garantia da aplicação da lei penal.
Ainda, considerando-se a quantidade de pena imposta nesta sentença, confirmada está
a necessidade da manutenção da custódia do acusado.
É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória
em liberdade não se aplica ao acusado já preso em decorrência de flagrante ou de
prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal.
Confira-se, a respeito, o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em
liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a
instrução processual. Ordem denegada” (HC no 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Walter de Almeida Guilherme, j.
V. U.).
16/02/2012,
HABEAS CORPUS. Tráfico de Entorpecentes. Regime inicial fechado. Fixado de
acordo com a legislação vigente. Apelo em liberdade vedado Acusado que
permaneceu preso durante o processo. Não ofensa à garantia constitucional da
presunção de inocência Ordem denegada.” (HC no 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Miguel Marques e Silva, j.
V. U.).
12/04/2012,
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito,
afirmando:
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

“A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em
liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução
criminal” (RHC no23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
Habeas Corpus
12/08/2008,
no 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto no 4.455 5).
Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução
e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar
o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença
condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão.
Sobrevindo sentença que fixou regime inicial semiaberto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não se justifica
manter o custodiado em condições próprias de regime mais gravoso (fechado)
por inércia estatal ou por ausência de vaga, impondo-se a adequação da situação
prisional ao regime fixado, sem esvaziar os fundamentos que autorizam a
custódia cautelar.
Em suma: É possível manter a prisão preventiva após a sentença, desde que
persistam os requisitos do
do CPP; Deve-se, contudo, adequar o modus
art. 312
de cumprimento da custódia às balizas do regime semiaberto, consoante
orientação do STJ (e em harmonia com a SV 56 do STF, segundo a qual a falta
de estabelecimento adequado não autoriza manter o apenado em regime mais
gravoso).
Tal adequação não converte a prisão preventiva em execução definitiva; apenas
compatibiliza a realidade carcerária com o regime mais brando fixado judicialmente,
resguardando os direitos do custodiado e o princípio da proporcionalidade, sem
suprimir a tutela da ordem pública reconhecida no decreto cautelar.
Ante o exposto, oficie-se requisitando a adequação da prisão preventiva do acusado ao
regime semiaberto.
Inaplicável o
§2o, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos
art. 387,
autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas também o requisito subjetivo indispensável à estipulação
de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de
verdadeira e inoportuna progressão.” (e-STJ, fls. 50-53)

A teor do § 1o do
do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória,
art. 387
decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da
apelação que vier a ser interposta.
Na hipótese, diversamente do que argui a defesa, as instâncias antecedentes negaram
ao paciente o recurso em liberdade sob a justificativa de que persistem os
, que está pautada
fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
na garantia da ordem pública, considerando-se a quantidade de entorpecentes
apreendidos (196g de maconha, 6g de crack, 23g de cocaína, além de embalagens,
. (e-STJ, fl. 64)).
balança de precisão e munições
Compulsando-se os autos, verifica-se, contudo, que a tese relativa aos fundamentos
da prisão preventiva já foi decidida no bojo do
de minha relatoria,
HC 1012194/SP,
conforme decisão publicada em
o que configura, no ponto, reiteração de
23/6/2025,
pedido já decidido por esta Corte, ainda que anterior à sentença condenatória, já que
a superveniência de sentença condenatória, não tem o condão de, por si só, prejudicar
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

o
se mantidos os fundamentos da segregação cautelar do decreto prisional
writ
primevo.
Assim, no caso, não tendo sido acrescentados novos fundamentos ao decreto
prisional, "a sentença condenatória superveniente não acarreta, automaticamente, o
prejuízo de impetração de
anterior direcionada ao decreto prisional
habeas corpus
original. Precedentes da 2a Turma (STF, HC 137.728 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, DJe 31.10.2017)". (AgRg no HC 152676, Rel. Ministro Edson
Fachin, Rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
09/04/2019,
3/8/2020)
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT
ANTERIOR.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de tráfico de
drogas. 2. De plano, as teses de nulidade do cumprimento do mandado de busca e
apreensão, quebra da cadeia de custódia e possível aplicação da redutora do tráfico
privilegiado não foram examinadas pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não
podem ser examinadas no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância. 3. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e
pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
525.332/RJ,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
17/12/2019,
19/12/2019)
. 4. No mais, os fundamentos da prisão preventiva do agravante já foram analisados
por decisão desta relatoria proferida no bojo do RHC n. 213.021 /MG. Naquela
oportunidade, ressaltou-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (21,9 g de cocaína), que
não pode ser considerada insignificante, sobretudo considerando o seu elevado
potencial lesivo, e pelo fato de o réu ser apontado como fornecedor de drogas para
terceiros, sendo responsável por trazer grande quantidade de drogas para que
traficantes menores a distribuam na cidade de Itamogi. 5. Com efeito, "[...] a mera
reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou
de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o
próprio conhecimento da ação de habeas corpus" (AgRg no HC n. 190.293, Rel.
Ministro CELSO DE MELLO, julgado em
, DJe
. 6. Ainda, a
20/10/2020
19/11/2020)
apresentação de proposta formal de emprego, declarações abonatórias, informação
sobre residência fixa e dados de primariedade não são suficientes afastar a
periculosidade do agente, já reconhecida por esta Corte Superior no writ impetrado
anteriormente. Conforme a jurisprudência desta Corte, é firme o entendimento de que
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a sua decretação. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
993.531/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO
FOMULADO
EM
WRIT
ANTERIOR.
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. FILHO QUE JÁ ATINGIU 12 ANOS DE IDADE. EXCESSO
DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 52 E
DESPROVIMENTO. 1. Verifica-se que a defesa impetrou o
64/STJ.
HC
no qual, de igual modo, buscava a revogação da custódia preventiva,
843.319/SP,
o que obsta o conhecimento deste writ, no ponto, haja vista ser mera reiteração de
pedido anterior. 2. Acerca da pretensão de concessão de prisão domiciliar, ressaltou o
Tribunal local que "esta já foi analisada e repelida por este Colegiado, por ocasião do
julgamento do Habeas Corpus no 2146397- 91.2023.8.26.0000, uma vez que ela
apresentou às fls. 10 daqueles autos certidão de nascimento de criança nascida no ano
de 2010, portanto, com mais de 12 anos de idade, razão pela qual esse ponto da
impetração não é de ser aqui conhecido", não havendo falar-se em ilegalidade,
consoante a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Sobre o excesso de prazo
alegado, vê-se que o acórdão impugnado asseverou o encerramento da instrução
criminal, que, ressalte-se, mostrou-se extremamente complexa, em razão da presença
de vários acusados, atraindo a incidência da
mormente porque a
Súmula n. 52/STJ,
"delonga na prolação da sentença decorre de ato da defesa, em face dos seus
requerimentos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal", aplicando-se,
outrossim, a
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Súmula n. 64/STJ.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
897.299/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
16/8/2024)

Quanto à tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de
cumprimento de pena semiaberto, não merece prosperar a tese defensiva. Isso porque
o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação
do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se
compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença,
como ocorreu na espécie".
Tendo sido determinada a compatibilização e não havendo, nos autos, evidências de
que não foi efetivada a referida adequação do regime semiaberto com a prisão
preventiva, não há razões para acolher o pleito.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REGIME
SEMIABERTO.
INCOMPATIBILIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação
da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados
concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de
segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da
decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os
elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a apreensão de quantidade
significativa de drogas - "53,2g de cocaína acondicionada em um invólucro, 1.298,87g
de cocaína acondicionada em um invólucro, 0,94g, 431,02g e 171,3g de cocaína na
forma de crack, e 281,02g de maconha" (e-STJ fl. 12). Além disso, destacaram as
instâncias de origem que o crime ora em análise foi praticado enquanto o acusado se
encontrava em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares
diversas da prisão, por outro processo.
3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a
manutenção da segregação provisória.
4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade,
desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na
sentença, como ocorreu na espécie.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.026.552/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
EM
REGIME
SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM REGIME
INTERMEDIÁRIO. TESE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas,
em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante é desproporcional, considerando a condenação em regime semiaberto.
III. Razões de decidir
3. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, devido à periculosidade do agravante e à gravidade concreta
do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilização entre a
prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão
provisória às regras do regime imposto.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de
regime semiaberto, desde que compatibilizada com as regras do regime. 2. A
gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Felix
654.520/SP,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no RHC
20/04/2021,
05/05/2021;
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
156.681/MG,
14/12/2021,
17/12/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
1.009.406/PR,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)."
8/9/2025.
(e-STJ, fls. 71-80)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 363764cb-a289-4b94-86df-8736035e16c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
HC 1.057.887 / SP
Número Registro: 2025/0479404-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15030874620258260378 23078087520258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM
ADVOGADOS : RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55149100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 7c1905bf-b78c-4924-a067-9cd92cdf5b93

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 7c1905bf-b78c-4924-a067-9cd92cdf5b93